Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

1. Constituição de nova família é insuficiente, por si só, para afastar o dever inerente ao poder familiar.

2. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, incabível a pretendida redução.